Tribunal: TJPA
Processo: 0833982-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0833982-48.2018.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ORCINA MARQUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEVOLVIDO PARA VERIFICAR HIPÓTESE DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIB. ALEGAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 793 E 1.234, AMBOS DO STF. JULGADO IMPROCEDENTE A RETRATAÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso Extraordinário devolvido a Turma Julgadora para verificação de hipótese de retratação, recurso interposto contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Estado do Pará em demanda relacionada ao fornecimento de medicamento para tratamento de saúde.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Análise da legitimidade do Estado do Pará para figurar no polo passivo de ação que versa sobre o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, necessário ao tratamento de doença grave, à luz dos Temas 793 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A saúde é direito fundamental assegurado constitucionalmente (art. 196, CF), sendo dever solidário da União, Estados e Municípios. O STF, ao julgar o Tema 793, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos.

4.

No Tema 1.234 (RE 1366243/SC), reafirmou esse entendimento, admitindo a obrigatoriedade da disponibilização de medicamentos não incluídos na RENAME, desde que comprovada, por laudo médico fundamentado, a sua imprescindibilidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz. No caso, restou comprovado documentalmente que o medicamento NINTEDANIB 150 mg é o único prescrito à paciente, sendo indispensável para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1).

5.

A negativa de fornecimento configura afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde. Ademais, a modulação dos efeitos do Tema 1.234 pelo STF determinou sua aplicabilidade apenas às ações ajuizadas após 16/09/2024, não alcançando, portanto, a presente demanda que foi ajuizada em 10 de maio de 2018.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Diante do exposto, julga-se
improcedente o pedido de retratação
do Recurso Extraordinário, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência para análise dos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 274 do Regimento Interno do TJPA.

Tese firmada
: É legítima a responsabilização solidária dos entes federativos para fornecimento de medicamentos, ainda que não constantes na RENAME, desde que comprovada, por meio de laudo médico fundamentado, a sua imprescindibilidade e a inadequação de alternativas terapêuticas padronizadas, nos termos dos Temas 793 e 1.234 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
JULGAR IMPROCEDENTE A RETRATAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Extraordinário devolvido para verificar hipótese de retratação, interposto pelo Estado do Pará em desfavor de Orcina Marques da Silva, movido contra Acórdãos ID. 10382663 e ID. 6787202, que manteve a condenação do Ente Estadual ao fornecimento do medicamento NINTEDANIB.

Em síntese, narra a inicial que a Autora é portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1) e que, diante do diagnóstico apresentado, torna-se imprescindível o tratamento com uso da Medicação NINTEDANIB 150mg, sendo 1 comprimido a cada 12 horas, de uso contínuo. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada para determinar ao Requerido que fornecesse a referida medicação, sob pena de multa diária. No mérito, pugnou pela total procedência da ação.

Sobreveio sentença, julgando procedente a ação (id. 3830996).

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de APELAÇÃO, sustentando, em síntese: a) a não incorporação da medicação NINTEDANIB ao SUS; b) a necessidade de inclusão da União no feito, tendo em vista ser de sua competência a inclusão dos medicamentos na política pública do SUS; c) a ausência de rubrica orçamentária para disponibilização do tratamento solicitado. Em razão disso, sustenta a violação a separação de poderes e invoca a aplicação da teoria da reserva do possível; d) a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público, bem como a desproporcionalidade do valor da astreinte. Requerendo o provimento do recurso. (id. 3830999)

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 3831004).

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo concedido provimento parcial apenas para reduzir o valor da multa fixada em 1º grau. (id. 6787202)

Contra esta decisão, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere a análise do Tema 793 do STF, argumentando que deveria ser aplicado o disposto no Acórdão deste julgamento, a fim de que seja incluída a União no polo passivo da lide, por ser tratar de direito a saúde que é de competência solidaria de todos os Entes Federados. Requerendo o provimento dos Aclaratórios. (id. 7003553)

Em contrarrazões, a parte embargada manifestou-se pelo desprovimento do recurso. (id. 7557906)

Em Acórdão (ID. 10382663), foi conhecido os Embargos de Declaração, sendo negado provimento.

Inconformado o Estado do Pará interpôs Recurso Extraordinário, alega em suas razões recursais violação ao art. 109, I da Constituição Federal, pois o medicamento NINTEDANIB não estaria incorporado ao RENAME, devendo a União compor o polo passivo da lide, nos termos do entendimento fixado pelo STF no Tema 793.

Conforme certidão ID. 12082110, não foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Extraordinário.

Em decisão proferida pela Vice-presidência deste E. TJPA, foi determinado o retorno dos autos à Turma julgadora, para verificar hipótese de retratação à luz do Tema 1.234 do STF, nos seguintes termos:

“Sendo assim,
determino a devolução do feito ao órgão julgador
para avaliação à luz da Tese Jurídica Vinculante 1234, firmado pelo STF sob o regime da repercussão geral (RE 1366243), com base no
art. 1.030, II, do CPC
.

Após a manifestação do órgão julgador, voltem-me os autos conclusos para exame dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário interposto e demais disposições contidas nos arts. 1.030, V, “c”, e 1.041 do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Como observado, o Recurso Extraordinário pretende desconstituir o Acordão proferido por esta E. Turma de direito público, no que se refere à
legitimidade passiva do Estado do Pará, em ação que envolve direito à saúde.

A saúde é um direito fundamental previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe aos entes federativos (União, Estados e Municípios), de forma solidária, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos tratamentos de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, já havia consolidado a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de medicamentos e tratamentos. Esse entendimento foi reforçado no Tema 1.234 - RE 1366243/SC, no qual o STF esclareceu que, mesmo diante da ausência de medicamentos na RENAME, cabe ao Judiciário garantir o fornecimento de tratamentos específicos quando houver laudo médico fundamentado demonstrando a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento do paciente, sendo esse o caso dos autos, uma vez que a paciente necessita do medicamento NINTEDANIB 150 mg, para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática (CID J84.1), conforme relatório e receituário médico juntado no ID. 3830966, pág. 5 a 7.

Transcrevo parte da ementa do
RE 1366243/SC – Tema 1.234
:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA. Questão em discussão: Análise administrativa e judicial quanto aos medicamentos incorporados e não incorporados, no âmbito do SUS. Acordos interfederativos: Análise conjunta com Tema 6. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (tema 1234). (...)

VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

(...)

Tema

1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.

(...)

(STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024)”

Desse modo, o medicamento NINTEDANIB 150 mg, foi o único prescrito para o tratamento da patologia da paciente, de acordo com a receita médica (ID. 3830966, pág. 7). Assim, a negativa de fornecimento poderia implicar risco de dano irreversível à saúde da recorrida, em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde.

Outrossim, no que se refere à alegação referente a ausência do medicamento
NINTEDANIBE na RENAME,
o STF, no
Tema 1.234
, firmou o entendimento de que a ausência na RENAME não exime os entes públicos da obrigação de fornecer medicamentos essenciais para a saúde do paciente, desde que haja comprovação médica da sua necessidade e da inadequação de alternativas terapêuticas padronizadas. Os documentos juntados aos autos, comprovam a necessidade do uso diário do medicamento, sendo suficiente para justificar o fornecimento.

Acrescento, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1.234
, além de estabelecer critérios específicos para a definição de competência nas demandas que envolvem o fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS,
no item VIII

modulou os efeitos dessa decisão para que sua aplicação ocorra apenas em relação às demandas ajuizadas após a publicação do acórdão (16/09/2024), conforme segue a transcrição do item.

(...) VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.

No presente caso,
a ação de origem foi ajuizada em 10 de maio de 2018, data anterior à modulação do Tema 1.234
. Em razão dessa modulação, a definição de competência estabelecida pelo STF no referido tema não se aplica à presente demanda, que deve continuar a ser processada conforme a legislação vigente à época de seu ajuizamento.

Nesse sentido, segue a jurisprudência deste E. TJPA, que firma seu posicionamento em consonância com o entendimento fixado pelo STF no Tema 1.234.

EMENTA: DIREITO À SAÚDE.
APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento Micofenolato de Mofetila à autora, portadora de lúpus eritematoso sistêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise consiste em verificar: (i) se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar a demanda; (ii) se subsiste o dever do Estado em fornecer o medicamento prescrito à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O medicamento requerido é incorporado ao SUS, pertencente ao Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, sendo de aquisição centralizada pela União, porém com distribuição e dispensação atribuídas aos Estados.

4. O Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234) do STF modulou os efeitos quanto à competência da Justiça Federal apenas para ações ajuizadas após 19/9/2024, não alcançando o presente feito, ajuizado em 23/11/2022.

5. A manutenção da demanda na Justiça Estadual está de acordo com a jurisprudência consolidada, não havendo necessidade de remessa à Justiça Federal.

6. Comprovada a imprescindibilidade do medicamento para o tratamento e a impossibilidade financeira da paciente, impõe-se ao Estado o fornecimento, em observância ao direito fundamental à saúde (CF/88, art. 196).
(grifado)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806517-44.2022.8.14.0133 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/07/2025)

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO. PREENCHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Carlos Renato Santos Coelho, determinando o fornecimento do medicamento
NINTEDANIBE (OFEV)
para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática. O Estado alegou incompetência da Justiça Estadual para julgar a demanda, pois o medicamento não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e sustentou que o fornecimento de fármacos não incorporados ao SUS exige o cumprimento de requisitos específicos, não atendidos pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, ante a ausência do medicamento na RENAME e a alegada necessidade de participação da União; e
(ii) verificar se o Estado do Pará está obrigado a fornecer o medicamento pleiteado, considerando a existência de política nacional de medicamentos e os requisitos fixados pelo STF e pelo STJ para a concessão de fármacos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, podendo qualquer um deles ser demandado isoladamente, conforme fixado pelo STF no RE 855178 (Tema 793). Assim, a escolha do ente a ser acionado cabe ao jurisdicionado, não havendo necessidade de deslocamento da competência para a Justiça Federal.

4. A ausência do medicamento na RENAME, por si só, não exime o Estado do dever de fornecê-lo, desde que cumpridos os critérios estabelecidos pelo STF no RE 657.718 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: (i) laudo médico circunstanciado que demonstre a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo do tratamento; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA.

5. No caso concreto, restou comprovado que o apelado sofre de Fibrose Pulmonar Idiopática (insuficiência respiratória crônica hipoxêmica) e que o medicamento NINTEDANIBE (OFEV) é essencial para seu tratamento. O laudo médico anexado aos autos atesta a necessidade do fármaco, o qual possui registro na ANVISA, e a impossibilidade financeira do paciente de adquiri-lo foi demonstrada.

6. O parecer técnico do NATJUS (Nota Técnica 297602) reforça a necessidade da concessão do medicamento, demonstrando a adequação do tratamento pleiteado.

7. A negativa do Estado em fornecer o medicamento viola o direito fundamental à saúde, garantido pelo art. 196 da Constituição Federal, e a jurisprudência consolidada do STJ e do STF estabelece que, em casos excepcionais, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas de saúde, sem que isso configure afronta ao princípio da separação dos poderes.
(grifado)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812748-14.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Portanto, verifico não ser o caso de reexame ou retratação, pois o acordão vergastado está em total conformidade com o TEMA 793 e Tema 1.234, ambos do STF, que ratificou a solidariedade entre os entes federativos.

- DISPOSITIVO

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTE A RETRATAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
, nos termos da fundamentação lançada, devendo os autos retornarem à Vice-presidência para análise dos requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 274 do Regimento Interno deste TJPA.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2025